Tribunal: TCU
Processo: 040.388/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1013/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 040.388/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aleni Jose Ferreira (XXX.200.196-XX); Andrea Aparecida da Luz (XXX.631.609-XX); Celso Fonseca (XXX.713.858-XX); Frederico Terra Boechat (XXX.144.587-XX); Pablo de Castro Rios (XXX.185.026-XX); Paulo Roberto de Freitas Junior (XXX.636.006-XX); Rafael Junio Silva (XXX.388.526-XX); Rafael Reciolino (XXX.369.256-XX); Renata Borges Lima (XXX.936.463-XX); Silvana Gomes da Silveira (XXX.059.347-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.